Tribunal: TJDFT
Processo: 0736073-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736073-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAN DA SILVA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por Willian da Silva em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, ante decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, na ação cominatória com obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência n. 0709423-50.2023.8.07.0006, indeferiu o pedido de liminar para determinar que a Ré promova o imediato restabelecimento dos serviços de fornecimento de energia elétrica da residência do autor, com imediata instalação do padrão, sob pena de multa diária, nos seguintes termos (ID 166027428 na origem): Vistos etc. Defiro ao autor os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Segundo o relato da parte autora, reside no endereço de qualificação há pouco mais de dois anos e, em outubro de 2022, a ré passou a fornecer energia elétrica para sua residência. Entretanto, antes mesmo de conseguir pagar a primeira fatura de luz, o DF LEGAL, no dia 17 de Outubro de 2022, em operação na localidade, iniciou a derrubada de todos os barracos presentes no local, sem discriminação minuciosa dentre os que estavam em processo de regularização e os que não estavam. Na mesma ocasião, a ré promoveu a suspensão do fornecimento de energia no local. O autor postula tutela provisória de urgência para determinar que à Ré promova o imediato restabelecimento dos serviços de fornecimento de energia elétrica da residência do autor, com imediata instalação do padrão, sob pena de multa diária. A concessão das tutelas provisórias de urgência exige a presença de elementos a indicar a probabilidade do direito e o perigo de lesão ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, esses elementos não estão evidenciados, pois o motivo da suspensão deverá ser elucidado com a contestação. No tocante à urgência, esta não existe já que o autor o suposto ato ilícito teria ocorrido há cerca de 9 meses. Se o autor não ingressou antes com a demanda é porque não está com pressa na obtenção da tutela. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Deixo de designar audiência de conciliação por entender inócua em se tratando de uma concessionária de serviços públicos no polo passivo. Cite-se na forma da lei. Cumpra-se. A Agravante alega em suas razões que uma ação do DF Legal resultou na derrubada de todos os barracos da localidade em que o requerente reside, em Sobradinho 02, de modo que a Neoenergia promoveu a suspensão de energia no local, nada obstante a existência de um projeto urbanístico que inclui construções dentro de área de área de passível regularização, a exemplo da residência do Agravante, localizada na AR 14, Conjunto 14- A, Lote 13. Ressalta que a comunidade ingressou com ação judicial, processo no 0716546-97.2022.8.07.0018, no qual se obteve a suspensão das operações de remoção das ocupações, até a realização de audiência e vistoria da área (ID no o165978792). Porém, o fornecimento de energia elétrica não foi restabelecido e a derrubada foi realizada em toda área, sem observar a existência do projeto urbanístico e da ADPF 828. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que se promova o imediato restabelecimento dos serviços de fornecimento de energia elétrica da residência do Agravante, com imediata instalação do padrão na sua residência até o julgamento de mérito da ação. No mérito, requer a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Dos requisitos de admissibilidade O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo, não tendo sido recolhidas as custas do preparo em face da gratuidade concedida na origem. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Da tutela de urgência A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes, de maneira concomitante, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC (AGI 0703806-06.2018.8.07.0000 e AGI 0700729-23.2017.8.07.0000). Em uma análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório. Isso porque não se observa dos autos elementos que evidenciem o caráter de concretude de dano, ou potencialidade dele, já que inexiste prova indiciária mínima a apontar risco e gravame insuportável a que o Agravante está a se sujeitar. De fato, ao acessar o rol documental na origem, percebe-se que a última conta data de outubro de 2022 (ID 165978787 na origem), inferindo-se, daí, que o imóvel permanece, desde então, sem luz, em contraste ao movimento processual do Agravante em tão somente pretender desconstituir o desligamento em agosto de 2023. Não se olvida que cada qual aciona o Judiciário no tempo em que melhor lhe apraz: o que se discute, aqui, é existência do requisito para a tutela, o que não parece ser a hipótese do caso. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2023 13:09:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador